Tribunal: TJBA
Processo: 8003526-66.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003526-66.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: RITA DE CACIA ALVES DOS ANJOS

Advogado(s)
:
IZABELLA ALVES DOS ANJOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento à Apelação da operadora de plano de saúde ré, mantendo a sentença que a condenou a custear tratamento médico e a pagar indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão ao não se pronunciar, de forma expressa, sobre as teses da embargante relativas à aplicação dos artigos 421, 421-A, 186, 187 e 188 do Código Civil, que tratam da intervenção mínima nos contratos e do exercício regular de direito, no contexto de um plano de saúde de autogestão, com contrato anterior à Lei nº 9.656/98 e não adaptado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reforma do julgado, mas apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O Acórdão abordou de forma clara e fundamentada a controvérsia, reconhecendo a abusividade da negativa de cobertura, ainda que se trate de contrato antigo, não adaptado e de autogestão. A decisão ponderou a natureza do contrato frente a direitos fundamentais como a saúde e a dignidade humana, além dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos artigos 421 e 422 do Código Civil, não havendo vício a ser sanado.

5. A tese recursal representa uma clara tentativa de reavaliação do mérito sob nova roupagem, sem apontar vício concreto na decisão recorrida. A insurgência da embargante denota mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios. A decisão colegiada fundamentou-se na prevalência do direito à saúde e na aplicação dos princípios da boa-fé e da função social do contrato sobre cláusulas restritivas que esvaziam o objeto contratual.

6. Rejeita-se o uso dos embargos como mera via prequestionadora, sendo desnecessária resposta expressa a todos os argumentos quando a fundamentação se mostra suficiente, aplicando-se, ademais, o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8003526-66.2024.8.05.0199
, em que figuram, como embargante,

CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
, e, como embargada,
RITA DE CACIA ALVES DOS ANJOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)